Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA- HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer o tratamento cirúrgico eletivo - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE -, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde do Distrito Federal.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso para que o procedimento seja realizado dentro de prazo razoável, a ser fixado pela instância revisora (ID n.45158710).

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia pela qual aguarda desde 23.09.2022. Ponderou que o relatório médico juntado aos autos comprova a emergência do quadro clínico, classificado com urgente, bem como o fato de que a cirurgia é necessária sob pena de agravamento do sofrimento psíquico, agravamento das dores físicas, haver incapacidade laboral, risco de debilidade/ perda de membro, sentido ou função.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

8. Portanto, diante da urgência do caso em razão da possibilidade de agravamento do quadro de saúde da parte autora e ineficácia de tratamento cirúrgico posterior, além do excesso na espera pelo procedimento e da ausência de fixação de prazo pelo juízo a quo deve ser dado parcial provimento ao recurso.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta dias) dias a contar da intimação do acórdão, providencie a cirurgia de HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95